Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716715-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANUS JOHANNES CORNELIS BOEKHORST, ELCU FERREIRA AVELAR DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator